Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702710-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO FREIRE VASCONCELLOS, JOSE RAIMUNDO PINHEIRO DINIZ APELADO: MARCELO LIMA MENEZES, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 15310666 da origem) interposta por RICARDO FREIRE VASCONCELLOS e JOSE RAIMUNDO PINHEIRO DINIZ em face de MARCELO LIMA MENEZES e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ante a sentença (ID 48648951 de origem) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelos Apelantes, julgou improcedente os pedidos autorais. Conforme consta no documento de ID 22781289, há a renúncia do procurador da parte Apelada, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Apelada, para no prazo de 15 (quinze) dias, conforme rege art. 111 parágrafo único, junte aos autos, novo procurador constituído, na forma do art. 103 e seguintes do Código de Processo Civil. Vislumbro que o processo encontra-se em pauta para julgamento, restando então, a retirada do mesmo até a regularização processual da parte Apelada. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 16:36:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador